Tribunal: TJMT
Processo: 1018415-70.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018415-70.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (IMPETRANTE), EDMILSON COSTA - CPF: 009.070.021-02 (PACIENTE), JUIZA DA 2ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), GERCI CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 006.061.291-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA APARECIDA CORREA DE LIMA - CPF: 304.215.488-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO POR OUTRA COMARCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –
INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em falta de fundamentação do decreto da prisão preventiva, quando a autoridade impetrada aponta a necessidade de garantir a ordem pública, visto que existe mandado de prisão aberto em outra Comarca.

Em conformidade com os ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa empregada, a custódia cautelar se faz imprescindível, portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LVII, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, incisos I e IV, todos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Edmilson Costa
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Expõe-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 13 de outubro de 2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Relata que em audiência de custódia foi realizada em 16 de outubro de 2019, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração criminosa, entretanto para o outro acusado, o Sr. Gerci Conceição Ribeiro, foi concedido medidas cautelares.

Retrata que foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva em 12 de novembro de 2019, todavia foi indeferido pelo juiz a quo, sob o argumento de estarem presente os requisitos autorizadores da prisão.

Argumenta que os fundamentos para manter a prisão são descabidos, não possuindo qualquer fundamentação válida, sem apoiar em dados concretos, não devendo ser levado em consideração a conduta pregressa, mas sim o fato atual pelo qual o paciente responde.

Ressalta que as provas são insuficientes para imputar a autoria, participação ou coautoria do crime ao paciente, sequer tem provas de que o beneficiário detinha conhecimento que o veículo apreendido pertencia ao Sr. Gerci Conceição Ribeiro, conforme confessado pelo mesmo na delegacia e na audiência de custódia.

Sustenta que o paciente é possuidor de residência fixa, convivência conjugal, possui uma microempresa individual, com apenas uma condenação para cumprimento da pena em regime aberto, ao qual não coloca em risco a ordem pública.

Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Juntou documentos (Id. 26563452 a 26563470).

A liminar foi indeferida, conforme (Id. 27011979).

Informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id. 28318998).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem,
sintetizando o entendimento: (Id. 29897966)

HABEAS CORPUS - ARTIGO 180 E ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
- Não configuração - Mandado de prisão em aberto que justifica a garantia de aplicação da lei penal e, somado aos demais requisitos, indica a necessidade de manutenção do decreto prisional.
Parecer pela denegação da ordem
. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Edmilson Costa
,
com concessão de liminar para o restabelecimento de sua liberdade ambulatorial.

De acordo com os documentos acostados, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 13 de outubro de 2019, pela suposta prática do crime do art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia em 16 de outubro de 2019.

Ab initio
,
a tese da negativa
de
autoria, pela alegada ignorância do paciente acerca da proveniência ilícita do objeto apreendido, por ser questão afeta ao tipo subjetivo da figura imputada ao paciente não comporta apreciação pela via eleita, ante os estreitos limites da cognição sumária do
writ
.

Assim, os arestos:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“No procedimento do habeas corpus não se permite a produção e análise exaustiva de provas, em face disso não é possível aferir a materialidade e autoria delitiva, haja vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano.” (STJ, HC nº 435.311/MG)

Quanto a prova da materialidade, ressoa da apreensão da própria
res
objeto de um delito de furto, conforme elementos probantes reunidos durante as investigações policiais.

Acerca dos indícios de autoria, cabe esclarecer que a palavra “indício” é usada no Código de Processo Penal no sentido de prova indireta e prova semiplena, conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312 e 413, caput, todos do CPP.

Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelos menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de processo penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013, página 565).

Portanto, para finalidade da prisão preventiva, a palavra indício descrita no artigo 312 da Lei Instrumental Penal, possui o significado de uma prova semiplena, ou seja, basta a
probabilidade
de envolvimento do imputado no delito.

Vejamos as informações prestadas pela autoridade coautora (Id. 28318998),

Senhor Relator,

Acuso o recebimento do Pedido de Informações referente ao “Habeas Corpus” n. 1018415-70.2019.811.0000”, da 2ª Câmara Criminal, tendo como paciente EDMILSON COSTA.

O Paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/10/2019, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180, caput,

e 311, ambos do CP (fls. 15/17), sendo a prisão homologada (fls. 80) e convertida em preventiva para garantir a ordem pública (fls. 97/98), haja vista que o Paciente possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto pelo crime de Tráfico de Drogas, expedido pela comarca de Ponta Porã/MS.

O Inquérito Policial foi devidamente relatado (fls. 71/73) e o Ministério Público ofereceu denúncia (Cota de fls. 123 – Denúncia fls. 05/07), tendo sido recebida em 11/11/2019 (fls. 124).

O Paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva às fls. 129/137, tendo sido o pedido indeferido às fls. 140, ocasião em que foi determinado que se solicitasse à comarca de Ponta Porã/MS informações acerca da situação prisional do Paciente.

O feito se encontra aguardando o cumprimento da carta precatória de citação do réu GERCI, bem como a juntada das Defesas Preliminares do réus. (...).”

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva: (Id. 26563459)

“Decisão

I- Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por EDMILSON COSTA (fls. 129/134).

II- Instado a se manifestar sobre o pedido o Ministério Público o fez pelo indeferimento.

É O NECESSÁRIO RELATO. DECIDO.

III – A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como “extrema ratio” da “ultima ratio”. Nos termos da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva terá cabimento se outras medidas cautelares forem insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6º).

IV – Ao analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva o juiz deverá indicar, concretamente, os motivos pelos quais o Réu deve ser preso, não basta a gravidade do crime ou se foi cometido com violência, deve ser demonstrado o efetivo “periculum libertatis” do Requerido consignado em um dos requisitos do art. 312 do CPP. A prisão deve ser motivada, por fundamento fático e jurídico, não devendo ser antecipação de pena.

V – Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

VI – No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que, somadas, as penas cominadas ao delitos, em tese praticados, superam 04 (quatro) anos de reclusão. Além disto, a materialidade do delito está provada (boletim de ocorrência e termo de apreensão) e há indícios de autoria bastante a justificar a prisão como foi feita (depoimentos dos policiais).

VII – Analisando com cuidado os autos, observo que as medidas cautelares não são adequadas ao caso concreto, devendo se mencionar que a medida cautelar diversa da prisão deve ser "adequada", isto é, a medida deve ser proporcional à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do Réu, conforme art. 282, II, do CPP.

VIII – Observa-se do caso que o Réu possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor pela prática do crime de Tráfico de Entorpecentes, deixando evidente que a manutenção da prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a sua reiteração criminosa.

IX - Pelo exposto, apesar das respeitáveis razões contidas no pleito em análise, verifica-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva, estando seus requisitos inalterados, pelo que INDEFIRO o pedido efetuado pelo Réu.

X – Solicite-se à 2ª Vara Criminal de Ponta Porã/MS, informações acerca da situação prisional do réu. (...)”.

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam a prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, diante dos elementos que evidenciam a prática delitiva, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento do policial que conduziu o paciente, bem como a confissão do beneficiário em sede investigação policial e demais documentos que consta nos autos.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Sobre o fundamento da prisão preventiva, preleciona Aury Lopes Jr.:

“(...) qualquer que seja o fundamento da prisão, é imprescindível a existência de prova razoável do alegado periculum libertatis, ou seja, não bastam presunções ou ilações para a decretação da prisão preventiva. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida.

Toda decisão determinando a prisão do sujeito passivo deve estar calcada em um fundado temor, jamais fruto de ilações ou criações fantasmagóricas de fuga (ou de qualquer dos outros perigos). Deve-se apresentar um fato claro, determinado, que justifique o periculum libertatis.

(...)

É imprescindível um juízo sério, desapaixonado e, acima de tudo, calcado na prova existente nos autos. A decisão que decreta a prisão preventiva deve conter um primor de fundamentação, não bastando a invocação genérica dos fundamentos legais. Deve o juiz demonstrar, com base na prova trazida aos autos, a probabilidade do fumus commissi delicti e do periculum libertatis”. (LOPES JR., Aury; Direito processual penal, 10ª edição – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 839).

Por essa razão, tal medida é aplicada quando demonstrada sua real necessidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, atendendo aos pressupostos previstos no artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de prisão da liberdade do imputado.

A propósito, nesse sentido, destaca-se a seguinte lição:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, OBJETO ROUBADO E DINHEIRO EM ESPÉCIE). RÉU QUE REGISTRA CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (...) 5. Recurso improvido. (RHC 112.399/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)”

No mesmo sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE IRREGULAR DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSENTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (...) 6. Writ não conhecido. (HC 512.663/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)”

O magistrado coator considerou-se especialmente que a prisão do beneficiário, servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar
(periculum libertatis)
, sendo relevante destacar que o paciente possui mandado de prisão em aberto na Comarca de Ponta Porã/MS, onde observa-se que nas informações prestadas pelo juiz
a quo
, foi requisitado informações à referida Comarca, para saber a atual situação do processo.

No caso em vertente, o decreto da prisão preventiva o paciente está lastreado em elementos concretos, ademais, as conclusões extraídas das apurações iniciais colhidas justificam-se satisfatoriamente, quanto a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, e revelam a necessidade nessa ocasião, da medida constritiva decretada pelo juízo de origem, cabendo ainda, esclarecer que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, não se vislumbrando por isso, qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato, não restando evidenciado constrangimento ilegal apto a ensejar a liberdade do paciente.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que a segregação imposta ao paciente deve ser mantida, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
.

Portanto não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que, ambas as decisões transcritas neste voto, foram prolatadas em consonância com o esposado no artigo 93, IX, da Carta Magna.

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação do paciente.

Por todo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Edmilson Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020